Tribunal: TJSP
Processo: 1004001-62.2019.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DANO MORAL
– Contrato de cartão de crédito- Reserva de Margem Consignada – Desconto – Possibilidade – Ciência prévia do consumidor - Necessidade:

– Admite-se o desconto da reserva de margem consignada pelo uso de cartão de crédito, desde que o consumidor tenha prévia ciência de tais lançamentos, não constituindo ilícito a ser indenizável.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192046
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004001-62.2019.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante
ADEMILSON COSME DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BMG S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.605 --
Apelação Cível n. 1004001-62.2019.8.26.0481
Apelante: Ademilson Cosme dos Santos
Apelado: Banco Bmg S/A
Comarca: Presidente Epitácio
Juiz de Direito sentenciante: Maria Fernanda Sandoval Eugenio Barreiros
Tamaoki
Sentença disponibilizada em 11.11.2019
DANO MORAL
Contrato de cartão de crédito- Reserva de Margem Consignada
Desconto Possibilidade Ciência prévia do consumidor -
Necessidade:
Admite-se o desconto da reserva de margem consignada pelo uso
de cartão de crédito, desde que o consumidor tenha prévia ciência
de tais lançamentos, não constituindo ilícito a ser indenizável.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
respeitável sentença a fls.118/122, que julgou IMPROCEDENTE a ação
declaratória cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por
ADEMILSON COSME DOS SANTOS contra BANCO BMG S/A, e condenou
o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da causa, atualizado, observado a justiça
gratuita.
Dessa respeitável sentença o autor interpôs o
presente recurso (fls.124/135), aduzindo que o contrato firmado entre as
partes era de adesão, e em momento algum foi esclarecido ao apelante que
se tratava de cartão de crédito e que os valores que seriam descontados de
seu benefício, seriam apenas juros.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Aduz caber ao apelado o dever da boa-fé e de
transparência contratual, quanto a oferta de produtos e serviços, e
modificação judicial de cláusulas contratuais excessivamente onerosas,
porém, os cartões de créditos são aqueles que trazem maiores lucros as
empresas semelhantes ao apelado, como meio predatório de solucionar a
fragilidade financeira do consumidor, camufla a real gravidade da dívida
que a cada mês cresce em proporção excessiva assustadora, tornando-se
impagável em poucos meses.
Argumenta que a decisão contrariou o artigo
47 do Código de Defesa do Consumidor, pois houve abusividade nos
encargos e juros abusivos, bem como no próprio meio predatório de
induzir a erro o consumidor. Aduz ter havido violação do direito de
informação e falta de transparência ao consumidor, sendo nítida a má-fé
do recorrido.
Aponta a ocorrência de dano moral em razão,
devendo ser o apelado condenado ao pagamento de indenização como
meio de desestimular outras práticas semelhantes.
Pretende seja reformada a sentença para que
seja julgada procedente a ação nos termos da inicial.
O recurso é tempestivo e dispensado do
preparo, uma vez que a autora é beneficiária de gratuidade judiciária, de
acordo com decisão de fls. 21/23.
Fica recebido, nesta oportunidade, também
no efeito suspensivo, por não se encontrar a presente hipótese dentre
aquelas previstas no art. 1.012, §1o, do Código de Processo Civil.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
O
banco
apelado
apresentou
resposta
(fls.138/163), pugnando pela manutenção da respeitável sentença por
seus próprios fundamentos, e se opôs ao julgamento virtual (fls.167).
É o relatório.
I. Trata-se de ação declaratória cumulada
com indenização por dano moral, ajuizada por ADEMILSON COSME DOS
SANTOS contra BANCO BMG S/A, em que narra ter contratado um
empréstimo consignado em sua folha de pagamento. Entretanto, ao tentar
fazer outra operação de crédito em outra instituição, recebeu a informação
de que ele tinha um débito no cartão de crédito no BMG desde
29/09/2017, com saldo devedor com mais de R$ 3.000,00, e que esses
débitos que estão sendo descontados de seu benefício previdenciário, são
apenas juros sobre o cartão. Esclarece que jamais solicitou tal cartão, mas
embora tenha recebido, nunca o desbloqueou, utilizou.
Assim, ajuizou a presente ação pretendendo
a rescisão contratual, declarando inexistente a relação jurídica, com
devolução em dobro do que fora descontado, e a condenação do banco réu
ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.
Pois bem. Os elementos probatórios contidos
nos autos estão a demonstrar que de fato o autor, ora apelante, não
pretendeu receber cartão para o crédito consignado. Os documentos
apresentados pela instituição requerida, ora apelada, não comprovam ter
o autor feito uso do cartão de crédito (fls.68/91). Não há comprovação de
que o cartão foi utilizado para outros fins, pois há tão só a
disponibilização da importância emprestada, com o respectivo saque e o
desconto referente à margem consignável, inexistindo a cobrança do
débito principal.
De rigor observar, apenas, que no pensar

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
deste Relator, esse fato demonstra ter ocorrido desproporcional negócio,
porquanto nas circunstâncias evidenciadas, a autora nunca irá conseguir
proceder à quitação do empréstimo, pois os valores descontados referentes
à margem consignada não são suficientes para suportar os encargos
financeiros provocados pela dívida para o mês seguinte.
Ademais, é cediço que as taxas praticadas
nos contratos de empréstimo consignado são muito mais vantajosas para
o consumidor que as cobradas no contrato de cartão de crédito
consignado, motivo pelo qual não é crível que se a apelante estivesse
devidamente cientificada do que estava a contratar, teria, realmente,
optado pelo aludido cartão em detrimento do empréstimo consignado
muito mais benéfico para ele.
Assim, pode-se concluir ser o contrato
abusivo, pois inexistiu adequada e suficiente informação à autora dos
termos do contrato, conforme dispõe o art. 51, inc. IV, c. c. o art. 39, incs.
I, IV e V, todos do Código de Defesa do Consumidor.
Todavia, o entendimento desta Colenda
Câmara é no sentido de ser aplicado o princípio clássico que rege as
relações contratuais, o princípio da pacta sunt servanda ou da
obrigatoriedade contratual, que determina que o que fora estabelecido
entre as partes deverá ser cumprido, se de acordo com a legislação civil,
não podendo ser modificado de forma unilateral, a não ser por mútuo
acordo. Nesse sentido:
* Ação anulatória de débitos c.c. indenização por danos materiais e
morais Cartão de crédito consignado, com desconto das parcelas em
benefício previdenciário do autor Alegação de negativa de solicitação
do cartão de crédito consignado do Banco réu
Improcedência

Ausência de verossimilhança das alegações iniciais Contratação do
cartão de crédito consignado demonstrada, com expressa autorização
do autor para débitos nos contracheques Vício de consentimento não
demonstrado
Legitimidade da cobrança, em exercício regular de

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
direito do credor
Danos morais não caracterizados
Recurso
negado.*
(TJSP; Apelação 1001941-62.2016.8.26.0145; Relator (a): Francisco
Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de
Conchas - 2a Vara; Data do Julgamento: 26/06/2018; Data de
Registro: 26/06/2018)
* APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL DANO MORAL DANOS MATERIAIS Pretensão de
reforma da respeitável sentença de improcedência Descabimento -
Hipótese em que a instituição financeira comprovou a contratação de
empréstimo
na
modalidade
"RMC"

Montante
efetivamente
disponibilizado - Abusividade não reconhecida Ausência de dano
moral - RECURSO DESPROVIDO* .
(TJSP; Apelação 1005253-07.2017.8.26.0664; Relator (a): Ana de
Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Privado; Foro de Votuporanga - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/05/2018; Data de Registro: 17/05/2018)
Na
hipótese
dos
autos,
restou
bem
demonstrada houve a contratação do cartão de crédito consignado com
expressa autorização para desconto em folha de pagamento, na
modalidade Reserva de Margem Consignável- RMC, no caso o benefício
previdenciário, contrato esse assinado pelo autor (fls.59/63).
E em manifestação a fls. 97/112, o autor não
impugna a legitimidade da assinatura aposta em tal documento, apenas
alega ser abusiva tal contratação por entender que realizou contrato com o
requerido, mas não autorizou a reserva de margem consignável relativa a
cartão de crédito, sendo que os juros praticados seriam abusivos e que
houve vicio de consentimento. Afirma ter sido induzido a erro pelo banco
apelado, faltando-lhe boa fé objetiva contratual.
Nesse sentido, restou considerado como
válido o documento apresentado pelo banco réu.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Destarte, se houve um serviço oferecido pela
instituição bancária, e aceito pela parte contratante, não houve
irregularidade ou ato atentatório em fazer essa reserva no cartão de
crédito do autor por meio de desconto em benefício.
E esse ônus de comprovar a legitimidade da
contratação era do réu, que se desincumbiu bem desse ônus, ao
apresentar o contrato assinado pela autora, em cumprimento ao quanto
disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Incabível, também, a alegação de que teria
ocorrido venda casada, pois o cartão de crédito é o objeto principal do
contrato, como se afere pelo seu título.
Nesse sentido, este Tribunal decidiu:
“REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de improcedência. Contrato de
cartão de crédito. Reserva de Margem Consignada. Desconto. Possibilidade.
Ciência prévia do consumidor. Autora tinha plena ciência da contratação de
cartão de crédito na modalidade consignado junto ao réu. Ausência de vício
de consentimento, sendo a contratação regular. Lesão não configurada no
caso. Destaque-se que a concessão do empréstimo solicitado e a contratação
do cartão de crédito não estão consubstanciadas em um único instrumento
contratual, a indicar a ocorrência de uma venda casada, prática vedada pelo
ordenamento jurídico, consoante disposto no artigo 39, I, do Código de
Defesa do Consumidor. Apelação não provida.”
(Apelação no 1001021-61.2017.8.26.0369 - 15a Câmara de Direito Privado
Rel. Des. Jairo Oliveira Júnior j. 16/11/2017)
E, por fim, tendo em vista que o próprio autor
admite ter contratado empréstimo perante o réu e não nega que tenha
feito uso dos valores que foram creditados em sua conta, limitando-se

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
sempre a sustentar que fora induzido a erro por má-fé do banco ao impor-
lhe o cartão de crédito, pois pretendia contrato padrão de empréstimo
consignado, ele acaba por assumir a legitimidade da contratação, por não
concordar, somente, com os termos ali consignados.
Conforme reza o artigo 186 do Código Civil:
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência,
violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral,
comete ato ilícito”.
Logo, não havendo ato ilícito, não há que se
cogitar em indenização por danos morais, ou mesmo a modificação da
cláusula contratual que estabeleceu obrigação de empréstimo na
modalidade de cartão de crédito “empréstimo sobre a RMC” para a
modalidade “empréstimo consignado”, que somente cabe se há prova da
ilicitude do ato, o que não se verifica no presente caso.
Assim, ressalvado o entendimento pessoal
deste Relator, a uniformização da Câmara mostra-se necessária, não
apenas pelo princípio da celeridade, mas, pela segurança jurídica aos
jurisdicionados, pelo que, era mesmo de rigor o reconhecimento da
improcedência da pretensão deduzida pela autora.
II. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Majora-se a verba honorária advocatícia
devida ao patrono do apelado, diante do não provimento do recurso, para
15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 11, do Código
de Processo Civil, ressalvado a gratuidade, se o caso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --